Tribunal: TJSP
Processo: 1110645-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva "ad causam", inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa rejeitadas. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito da consumidora segurada. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva "ad causam", inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa rejeitadas. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito da consumidora segurada. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Nexo de causalidade, danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Honorários advocatícios sucumbenciais. Redução. Necessidade. Recurso parcialmente provido.